Tribunal: TJES
Processo: 5000209-50.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000209-50.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
AGRAVADO: JOAO BOSCO GALINA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000209-50.2021.8.08.0000

AGVTE:

BANCO VOLKSWAGEN S/A

AGVDO:
JOÃO BOSCO GALINA

JUÍZO:
4ª VARA CÍVEL

RELATORA:
DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, eis que irresigna
do
com a r. decisão
por meio da qual o d. Juízo
deferiu o pedido
formulado por
JOÃO BOSCO GALINA,
nos autos da ação de
claratória de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais.

Argumenta o agravante que não se vislumbra a probabilidade do direito invocado pelos documentos acostados aos autos pelo demandante e que não foram preenchidos os requisitos para deferimento da tutela de urgência pleiteada, o que exige dilação probatória nos autos.

Contrarrazões não apresentadas.

É o Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de janeiro de 2022.

DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000209-50.2021.8.08.0000

AGVTE:

BANCO VOLKSWAGEN S/A

AGVDO:
JOÃO BOSCO GALINA

JUÍZO:
4ª VARA CÍVEL

RELATORA:
DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, eis que irresigna
do
com a r. decisão
por meio da qual o d. Juízo
deferiu o pedido
formulado por
JOÃO BOSCO GALINA,
para que [...]
“
a requerida SE ABSTENHA DE NEGATIVAR o nome do requerente em órgãos de proteção ao crédito, com fulcro no art. 300 do CPC. Sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.”
[...]

Na demanda, declaratória de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais, há relato de obrigação de pagamento de prestações de financiamento de veículo, que totalizam valor superior a cem mil reais e que não fora contratado pelo ora agravado.

Argumenta o agravante, entretanto, que não se vislumbra a probabilidade do direito invocado pelos documentos acostados aos autos pelo demandante e que não foram preenchidos os requisitos para deferimento da tutela de urgência pleiteada, o que exige dilação probatória nos autos.

Contrarrazões não apresentadas.

Destaco que o agravante não demonstrou haver contradição nas alegações do demandante, pois sequer juntou aos autos documento que indicasse a existência da relação jurídica contestada, a comprovar a existência da obrigação referente ao financiamento discutido nos autos.

Desse modo, apesar de que, com o desenvolver processual, possa haver demonstração da efetiva pactuação, pelo que consta nos autos
da demanda, bem como no presente recurso
,
repita-se,
não há
vislumbre

quanto a
existência de relação jurídica entre as partes, direcionando-nos para
a manutenção da decisão combatida
.

Por
fim,
reforço

não resta
r

demonstra
d
o
risco de lesão grave, de difícil ou impossível reparação (
periculum in mora
),
ao agravante,
que eventualmente não possa ser revertida na demanda, caso comprove a responsabilidade do agravado pelo inadimplemento existente
.

Diante de tais considerações, conheço e nego provimento ao recurso interposto, mantendo a decisão combatida.

É como Voto.

DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Relatora

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000209-50.2021.8.08.0000

AGVTE:

BANCO VOLKSWAGEN S/A

AGVDO:
JOÃO BOSCO GALINA

RELATOR
A
:

DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. A cobrança pelo inadimplemento contratual deve ser precedida de prova da existência da relação jurídica entre as partes, com o fito de demonstrar os termos contratados e valores eventualmente inadimplidos.

II. Diante da inexistência de prova quanto à contratação, deve o juízo tomar medidas acautelatórias quanto a eventuais gravames direcionados ao suposto devedor indicado no título executado.

III. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e
negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória-ES,

PRESIDENTE
DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.